Tribunal: TJDFT
Processo: 0009338-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime praticado pelo réu (porte ilegal de arma de uso restrito), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando confirmados pelos demais elementos de prova.

3. Na segunda fase da dosimetria da pena, sendo o réu reincidente, em relação ao quantum de aumento deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, consoante entendimento consolidado no STJ e adotado por esta Corte. Dosimetria redimensionada.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.